Tribunal: TJES
Processo: 5022093-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022093-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: GRACIEMA PONCIO TRISTAO BOGHI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIPEDEMA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM TÉCNICA “LASER ONE STEP”. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NA ADI Nº 7.265. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico prescrito à autora, inclusive com a técnica específica “Laser One Step” e respectivos materiais, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

A parte autora, beneficiária de plano de saúde e portadora de lipedema, postulou o custeio de lipoaspiração linfoprotetora assistida com tecnologia Laser One Step, após negativa administrativa fundada na ausência de previsão contratual e de inclusão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência que impôs o custeio de procedimento não previsto no rol da ANS observa os requisitos fixados pelo STF na ADI nº 7.265 para cobertura excepcional extra-rol; e (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, elementos que justifiquem a manutenção da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, na ADI nº 7.265, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 e assentou a possibilidade de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS apenas quando presentes, cumulativamente, prescrição por profissional habilitado, inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise, ausência de alternativa terapêutica adequada no rol, comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS e existência de registro na Anvisa

O precedente vinculante também exige prova do prévio requerimento administrativo, análise do ato de não incorporação à luz do caso concreto, aferição dos requisitos técnicos com consulta prévia ao NATJUS, sempre que disponível, ou a especialistas, vedada fundamentação exclusiva em prescrição, relatório ou laudo apresentado pela parte.

No caso, o conjunto probatório então produzido não demonstra o preenchimento dos requisitos indicados no precedente vinculante, sobretudo quanto à ausência de alternativa terapêutica adequada no rol, à comprovação robusta de eficácia e segurança da técnica indicada e à existência de enquadramento regulatório excepcional que imponha a cobertura obrigatória.

O procedimento postulado se apresenta, em princípio, como técnica adjuvante à lipoaspiração convencional, destinada à potencialização de resultados mediante emprego de tecnologia a laser, sem demonstração técnica idônea, neste momento processual, de imprescindibilidade terapêutica apta a impor o custeio contratual.

A manutenção da tutela de urgência também projeta risco de dano à parte agravante, pois, se a medida não vier a ser confirmada na sentença, incidirá a regra do art. 302 do CPC quanto à responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da efetivação da tutela

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobertura judicial de procedimento não incluído no rol da ANS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF na ADI nº 7.265.

A prescrição médica individual, sem suporte técnico suficiente quanto à ausência de alternativa terapêutica adequada e à eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, não autoriza a imposição de custeio extra-rol.

Ausente prova técnica idônea da imprescindibilidade terapêutica de técnica cirúrgica adjuvante não prevista no rol da ANS, a tutela de urgência deve ser indeferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 302, 373, 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5022093-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO
: GRACIEMA PONCIO TRISTAO BOGHI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada por
GRACIEMA PONCIO TRISTAO BOGHI
em face da recorrente, que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral do procedimento cirúrgico prescrito, inclusive com a técnica específica “Laser One Step” e respectivos materiais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada porque impôs o custeio de técnica cirúrgica específica não prevista no Rol da ANS para a patologia indicada, em descompasso com as cláusulas contratuais e com a disciplina regulatória da saúde suplementar; sustenta que a lipoaspiração com a tecnologia “Laser One Step” possui caráter híbrido ou estético, não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória e não preenche os requisitos cumulativos exigidos para cobertura extra-rol, diante da existência de alternativas terapêuticas conservadoras já cobertas e da ausência de recomendação da CONITEC ou de demonstração científica robusta quanto à superioridade da técnica indicada; afirma que a prescrição médica individual, por si só, não basta para impor a cobertura pretendida; diz, ainda, que não está presente o periculum in mora, pois o lipedema é doença crônica e o procedimento possui natureza eletiva, sem urgência ou emergência concreta; aduz, ademais, a existência de perigo de irreversibilidade da medida e de periculum in mora inverso, em razão do elevado custo do tratamento, do impacto no equilíbrio atuarial e da dificuldade de restituição dos valores eventualmente despendidos; e, subsidiariamente, requer, caso mantida a obrigação, a prestação de caução idônea, a dilação do prazo de cumprimento para 21 (vinte e um) dias úteis, a redução das astreintes para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que o procedimento seja realizado em rede e por equipe credenciadas.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida ou, sucessivamente, para ajustar as condições de seu cumprimento.

Após reexaminar os autos, não encontro razões para alterar a convicção formada quando da análise do efeito suspensivo recursal, o qual restou deferido.

Para melhor compreensão, convém salientar inicialmente que a ação originária foi proposta sob a alegação de que a parte autora é portadora de Lipedema (CID 11 EF02.2), doença crônica que acomete os membros inferiores, gerando dores, edema e limitações funcionais. A autora, de 73 anos, afirma que os sintomas se intensificaram após a menopausa. Diante disso, requereu judicialmente o custeio de tratamento cirúrgico específico denominado
“lipoaspiração linfoprotetora assistida com tecnologia Laser ONE STEP”
, prescrito por sua médica assistente como procedimento de alta complexidade. Aduz que tentou a via administrativa junto à operadora de saúde, que negou a cobertura com base em ausência de previsão contratual e ausência de previsão no rol da ANS.

Conforme é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no bojo da
ADI nº 7.265
, ao acolher parcialmente procedente o pedido, conferiu interpretação conforme à Constituição ao §13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, de modo a
adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS
, nos termos das seguintes teses:

1.
É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.

2.
Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i)
prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

(ii)
inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii)
ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

(iv)
comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v)
existência de registro na Anvisa.

3.
A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a)
verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;

(b)
analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c)
aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e

(d)
em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.

Outrossim,
não
houve modulação dos efeitos da decisão
.

No caso dos autos, entendo que a decisão merece reforma, eis que não restaram preenchidos os requisitos elencados no precedente vinculante, sobretudo no que pertine ao número 2, itens iii, iv e v. Explica-se.

Com efeito, do exame dos autos originários, à luz do acervo probatório até então coligido, extrai-se que o procedimento postulado se apresenta, em princípio, como técnica adjuvante à lipoaspiração convencional, voltada à potencialização de seus resultados estéticos mediante o emprego de tecnologia a laser.

Nessa perspectiva, ausente, até o presente momento processual, demonstração técnica idônea acerca de sua imprescindibilidade terapêutica, bem como de seu efetivo enquadramento nas hipóteses legais e regulatórias excepcionais de cobertura, não se evidencia a obrigatoriedade de custeio contratual pela operadora do plano de saúde.

Cumpre assinalar, ainda, a existência de potencial risco de dano à recorrida, caso a tutela provisória deferida, consistente na determinação de cobertura do tratamento postulado, não venha a ser confirmada por ocasião da sentença, hipótese em que incidirá a regra do art. 302 do Código de Processo Civil, segundo a qual a parte autora responderá pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência.